Tribunal: TJMT
Processo: 1005710-35.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005710-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA SANTANA - CPF: 018.122.611-10 (AGRAVANTE), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (AGRAVADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (AGRAVADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO OLIVEIRA ALBINO - CPF: 036.965.341-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PRODUTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR OUTRO DO MESMO MODELO OU CARACTERÍSTICA – PARTE COMPROVA QUE O DEFEITO FOI REPARADO E O VEÍCULO ESTÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO À ORIGEM DO DEFEITO - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar, de forma segura, que o defeito foi devidamente reparado e o automóvel está disponível para retirada pelo consumidor, porquanto é necessária a manutenção da decisão invectivada que indeferiu o pedido de tutela de urgência, haja vista que não existe o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. As questões quanto à origem do defeito será melhor aclarada durante instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRUNO GARCIA SANTANA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação de Restituição de Produto c/c Perdas e Danos
n. 1001517-56.2022.8.11.0006, ajuizada em face de
GRAMARCA VEÍCULOS LTDA.
e
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.,
indeferiu o pedido liminar formulado pelo Agravante.

Inconformado, o Recorrente argumenta que é desnecessária a prova pericial no caso concreto, pois, no seu entender, o automóvel apresenta grave vício no motor e o defeito é reiterado, o que torna a matéria incontroversa.

Destaca que as Agravadas fizeram a troca parcial do motor do veículo do Agravante; contudo, o automóvel continuou a apresentar problemas de funcionamento.

Por derradeiro, ressalta que foram suficientemente preenchidos os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar pretendida, eis que utiliza o veículo para o trabalho e não há mecânica autorizada das Agravadas no munícipio onde reside (Cáceres/MT).

Com esses argumentos, requer a concessão do efeito ativo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para determinar que as Agravadas providencie veículo reserva da mesma marca e modelo ou com as mesmas características até que o problema seja solucionado.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 122995963).

Contrarrazões no ID. 125576671.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Agravante
Bruno Garcia Santana
ajuizou
Ação de Restituição de Produto c/c Perdas e Danos
em desfavor
Gramarca Veículos Ltda e General Motors do Brasil
objetivando compelir, desde logo, as Agravadas a disponibilizar veículo provisório da mesma marca e modelo ou com as mesmas características do automóvel descrito na inicial.

Em 27/07/2019, a Agravante adquiriu da Agravada Gramarca um veículo Zero km. Segundo relato inicial, em 30/12/2021, o automóvel apresentou defeito.

Após efetuado o reparo, em 16/02/2022, o carro retornou a apresentar falha.

O Agravante informou não ter mais interesse no veículo e requereu a sua substituição. O pedido liminar foi indeferido pelo Juiz de primeiro grau, ao fundamento de que para o deslinde da controvérsia necessário se faz a produção de prova pericial.

Inconformado, o Agravante interpôs o vertente recurso.

Feita a breve contextualização dos fatos, passo ao exame do mérito recursal, o qual se restringe na análise do acerto, ou desacerto, da decisão objurgada.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Na situação sob exame, verifica-se que o defeito do veículo foi reparado e as peças substituídas, conforme afirmado pela Agravada General Motors e comprovado por meio das Ordens de Serviço n.° 156611 e n.° 159463. Inclusive, o Agravante foi informado que o bem estava disponível para retirada em 24/02/2022 (ID. 79725290).

Com efeito, da análise sumária dos fatos, verifica-se que o veículo está em perfeitas condições de trafegabilidade e, por ora, não vislumbro a urgência necessária que autorize a substituição do veículo por outro da mesma característica.

Ressalta-se que não há notícias de que o automóvel apresentou novo defeito após o seu conserto em 24/02/2022. Essas circunstâncias fragilizam a plausibilidade ao direito invocado pelo Agravante.

Inobstante o Agravante demonstrar não ter interesse na devolução do veículo, esse argumento, por si só, não é suficiente para justificar a substituição do automóvel de sua propriedade por outro.

Aliás, a matéria é controvertida, mormente porque não se tem a clareza, ao menos neste juízo de cognição sumária, se os defeitos advêm do uso normal e desgaste natural das peças do veículo ou de algum defeito de fábrica, o que só poderá ser elucidado após exame pericial.

Ademais, caso o automóvel apresente novos defeitos, a questão poderá ser novamente suscitada na Instância singela.

Assim, ao menos em princípio, considerando que o veículo já está em condições normais para uso, não vislumbro o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil que viabilize a substituição do veículo por outro da mesma característica.

A propósito do assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – APRESENTAÇÃO DE DEFEITO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE DE SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO PELO ADQUIRENTE NA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO E DO RECURSO – PEDIDO DE LIMINAR PARA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO OU SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO – TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – VEÍCULO DEVOLVIDO E REPARADO – FATO QUE DEVE SER CONSIDERADO – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA – DECISÃO MANTIDA – REQUISITOS AUSENTES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não deve ser concedida a tutela de urgência. Em que pese o veículo adquirido pelo autor-agravante ter apresentado defeito durante o período de garantia, o que pode gerar a rescisão do contrato de compra e venda, não subsiste o periculum in mora necessário para a concessão da tutela de urgência se o veículo objeto da demanda foi devolvido ao autor e reparado.
(TJ-MS – AI: 14019216720218120000, Relator: Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 19/04/2021, 3.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2021).

Com tais considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022